Tribunal: CARF
Processo: 35011.001198/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35011.001198/2007-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.020 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de janeiro de 2023
Recorrente
DARCY LACERDA ANDRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 09/12/2004
DECISÃO JUDICIAL. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
É de competência exclusiva da Justiça do Trabalho a execução da cobrança das
contribuições sociais decorrentes de reclamatórias trabalhistas, a qual não se
sujeita a revisão administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (DRJ/BEL), que julgou
improcedente Manifestação de Inconformidade, haja vista o indeferimento de requerimento de
restituição relativo a valores descontados e recolhidos a titulo de contribuições previdenciárias,
parte do segurado, incidente sobre diferenças salarias pagas em decorrência de decisão prolatada
em acordo trabalhista, processo n° R-32270/2001-003.
De acordo com o Requerimento de Restituição (fl. 3), os recolhimentos efetuados
com base na decisão da Justiça do Trabalho seriam indevidos, uma vez que desde 01/07/1998 até
a data do pedido, o Requerente teria contribuído para o INSS pelo limite máximo do salário-de-
contribuição.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35011.001198/2007-89
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.020 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 35011.001198/2007-89

Pelo Despacho de fl. 32, o requerimento manejado pelo Contribuinte foi
indeferido, tendo em conta a conclusão do Parecer de fls. 29/31, segundo o qual é vedada a
discussão, na via administrativa, de restituição de valor tido como devido no âmbito da Justiça
do Trabalho, por se tratar de coisa julgada material, conforme dispõe o art. 831 da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT e arts 467 e 468 do Código de Processo Civil, tendo em conta que a
restituição, acaso devida, somente seria possível após eventual modificação da decisão judicial
por via de Ação Rescisória.
Cientificada do despacho que indeferiu seu requerimento, o peticionário
manifestou sua inconformidade mediante documento protocolado em 28/11/2008 (fls. 36/38),
por meio do qual reafirma o pleito por restituição de valor de contribuição alegadamente
recolhido acima do teto de R$ 3.038,99 (três mil, trinta e oito reais e noventa e nove centavos),
estabelecido pela Portaria Interministerial n° 077 de 11 de Março de 2008; e que, caso não seja
possível devolver os valores pagos a mais pela Empresa FAMA DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA
METALÚRGICA S/A, o mesmo valor corrigido seja devolvido nos descontos e recolhimento
feito para o INSS pela empresa IFER da Amazônia Ltda.
Pelo Acórdão no 01-19.379 (fls. 73/77), a DRJ/BEL julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade lançamento, conforme é possível extrair da ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 09/09/2004
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RESTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA.
DECISÃO JUDICIAL. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
É de competência exclusiva da Justiça do Trabalho a execução da cobrança das
contribuições sociais oriundas de reclamatórias trabalhistas, a qual não poderá ser
revista administrativamente.
INOVAÇÃO. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO
PLEITEADO.
Nos processos de restituição/compensação é a manifestação de inconformidade que
instaura a fase litigiosa do procedimento.
Os limites do litígio estão definidos pelo Pedido de Restituição e pela na decisão da
autoridade competente, não sendo possível, mediante a apresentação de manifestação de
inconformidade, a completa inovação do feito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do resultado do julgamento em 31/12/2010 (fl. 78) o Contribuinte,
em 20/01/2011 (fl. 79), interpôs recurso voluntário (fls. 79), em que informa não concordar com
a decisão de piso, sob o argumento de que a Portaria MPS/MF no 568/2010, encontra-se vigente
e estabelece teto para as contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.020 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 35011.001198/2007-89

Verifica-se da peça recursal que a irresignação do Requerente quanto ao
indeferimento do requerimento de restituição tem por base a alegação de que as contribuições
descontadas em ação proposta perante a Justiça do Trabalho seriam indevidas, tendo em vista
que, no período a que se refere a sentença judicial, a remuneração recebida diretamente da
empresa em que laborava era superior ao limite máximo do salário-de-contribuição, estabelecido
pelo § 5o do art. 28 da Lei no 8.212/199, reajustado com base em ato conjunto dos Ministérios da
Fazenda e da Previdência Social.
Contudo, a pretensão do Recorrente quanto à restituição de eventual diferença dos
valores recolhidos com base na decisão judicial não pode ser acolhida pelos órgãos da
administração tributária, eis que, a partir da Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98, a Justiça
do Trabalho passou a deter a competência para executar de ofício as contribuições
previdenciárias decorrentes das sentenças que proferir, consoante se verifica do inciso VIII do
art. 114 da Constituição Federal:
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar
[...]
VIII – a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 194, I, a, e II, e
seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;
[...]
Desse modo, a sentença transitada em julgado na esfera judicial faz coisa julgada
material, conforme previsto no art. 502 do Código de Processo Civil e a rediscussão das
contribuições previdenciárias relativas à parte do segurado somente é possível mediante ação
judicial própria, restando inviabilizada, por conseguinte, a via administrativa.
Por essa razão entendo corretos os fundamentos veiculados na decisão recorrida,
os quais reproduzo e agrego à minhas razões de decidir:
Da Restituição De Contribuições Descontadas Em Sentença Judicial Trabalhista
Nenhum reparo há que se fazer na decisão do órgão de origem que indeferiu o
requerimento de restituição formulado, eis que da análise dos autos, verifica-se que o
recolhimento, cuja restituição pretendida originou-se de sentença judicial trabalhista
que autorizou o desconto previdenciário em discussão. A Justiça do Trabalho, no
legítimo exercício de sua competência constitucional, é que determinou o
recolhimento, cabendo à Administração Pública assegurar o correto cumprimento da
decisão judicial.
Com efeito, compete à Justiça do Trabalho promover de oficio a execução da
cobrança das contribuições sociais oriundas de reclamatórias trabalhistas, devendo a
fiscalização, inclusive, abster-se de apurar e lançar os respectivos créditos, emitindo,
apenas, informação fiscal para a Procuradoria local, por força da Emenda
Constitucional n° 20 e da Lei n° 10.035, de 2000.
Vale lembrar que o processo trabalhista é dotado de repertório recursal,
destinado à correção de eventuais equívocos presentes na prestação jurisdicional. A
sua não utilização em tempo hábil não pode ser elidida pela instância administrativa,
como se instância recursal fosse. No caso presente, impõe-se o respeito institucional à
coisa julgada.
Ressalte se que, para o presente pedido de restituição merecer análise, haveria
de se desconstituir o título executivo › via ação rescisória, sendo incorreta a via
processual eleita pelo Contribuinte.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.020 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 35011.001198/2007-89

A matéria transitada em julgado no âmbito da Justiça do Trabalho passa a ter
uma qualidade - eficácia - que a toma indiscutível judicialmente e, com mais razão, na
via administrativa, inviabilizando, de plano, qualquer análise de mérito. A inércia do
contribuinte, empregado ou empregador, não impugnando no momento oportuno
durante a tramitação do processo trabalhista o cálculo das contribuições, torna o valor
certo e devido, não podendo pretender socorrer-se de processo administrativo para
modificar o que ali ficou decidido.
Outrossim, conforme dispõe o art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, somente poderá
ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade Social, na hipótese de
pagamento ou recolhimento indevido. No caso em comento, tratando-se de
contribuições recolhidas a título de descontos previdenciários, autorizadas
judicialmente, não resta caracterizado recolhimento indevido ou a maior que o devido.
Isto posto, concluo que não há fundamento legal que ampare o atendimento do
pleito contido no inicial.
Ademais, essa matéria foi objeto de inúmeras decisões administrativas no mesmo
sentido do presente voto, conforme se verifica, exemplificativamente, das ementas dos julgados a
seguir transcritas:
Acórdão n° 206-00.841, de 2008:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1987 a 31/12/1987
RESTITUIÇÃO. PARCELA A CARGO DO SEGURADO - RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA - COISA JULGADA MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Os acordos homologados pela Justiça do Trabalho, bem como as sentenças proferidas
fazem coisa julgada material, conforme previsto no art. 269, inciso III do CPC. Uma vez
transitando em julgado, a rediscussão da matéria somente é possível mediante ação
rescisória.
Não restou demonstrado pelo recorrente que as guias apresentadas referiam a
recolhimentos enquanto segurado. Recurso Voluntário Negado
Acórdão n° 205-01.139, de 2008:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 23/12/2003
RESTITUIÇÃO. PARCELA A CARGO DO SEGURADO. RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA. ACORDO HOMOLOGADO. COISA JULGADA MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Os acordos homologados pela Justiça do Trabalho fazem coisa julgada material,
conforme previsto no art. 269, inciso III do CPC. Uma vez transitado em julgado, a
rediscussão da matéria somente é possível mediante ação rescisório. Recurso Voluntário
Negado.
Acórdão no 2402-003.087, de 2012:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1994 a 31/12/1997
RESTITUIÇÃO. PARCELA A CARGO DO SEGURADO. RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.020 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 35011.001198/2007-89

A sentença transitada em julgado na Justiça do Trabalho faz coisa julgada material,
conforme previsto no art. 269 do Código de Processo Civil. Eventual rediscussão das
contribuições previdenciárias descontadas do segurado somente é possível mediante
ação rescisória, restando afastada a via administrativa
Recurso Voluntário Negado
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 98
DF CARF MF
Original